Tribunal: STJ
Processo: 0275305-03.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986949 - RJ(2025/0254984-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MARIA ELIZABETH VIEIRA PACHECO SOBRAL
ADVOGADO
: VINÍCIUS COSTA DUFFRAYER - RJ140661
EMBARGADO
: MARCUS NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCUS ALEXANDRE GARCIA NEVES - RJ106115
PRISCILLA DA ROCHA ARRUDA - RJ144763
EMBARGADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIAO - SINTERGIA/RJ
ADVOGADOS
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
IGOR CORTES DE MEDEIROS - RJ123016
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO
DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
Documento eletrônico VDA56107984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5aad41f3-6dea-4bd2-bc39-d126795b7ed8

fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5aad41f3-6dea-4bd2-bc39-d126795b7ed8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986949 - RJ(2025/0254984-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MARIA ELIZABETH VIEIRA PACHECO SOBRAL
ADVOGADO
: VINÍCIUS COSTA DUFFRAYER - RJ140661
EMBARGADO
: MARCUS NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCUS ALEXANDRE GARCIA NEVES - RJ106115
PRISCILLA DA ROCHA ARRUDA - RJ144763
EMBARGADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIAO - SINTERGIA/RJ
ADVOGADOS
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
IGOR CORTES DE MEDEIROS - RJ123016
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO
DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
Documento eletrônico VDA55320422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 1a05a24a-4220-46f1-b855-5b56a418cbe8

fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PAGAMENTO
DE
CRÉDITOS
TRABALHISTAS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro, objetivando o cancelamento
de constrição judicial decorrente de acordo realizado nos autos da ação de cobrança, o qual
previu o pagamento de 20% dos créditos trabalhistas decorrentes da ação trabalhista a título
Documento eletrônico VDA55320422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 1a05a24a-4220-46f1-b855-5b56a418cbe8

de honorários contratuais. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a quo
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 19.156, 16 (dezenove mil reais,
cento e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob
exame. Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os
dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito
recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
O Acórdão embargado afirmou que a Embargante deixou de indicar com precisão os
dispositivos legais violados, atraindo a
No entanto, o Recurso Especial e
Súmula 284/STF.
os memoriais da Embargante indicam de forma clara e exaustiva as violações aos seguintes
dispositivos legais e precedentes vinculantes:
1)
III, “c” da Constituição Federal: A afronta à interpretação de lei federal
Art. 105,
por tribunal de origem (TJRJ), que deu interpretação divergente à atribuída pelo STF.
2)
§§ 4o e 7o, da
(Estatuto da OAB): A decisão do TJRJ, em
Art. 22,
Lei no 8.906/94
sua decisão original combatida, ignorou a necessidade de autorização expressa para
retenção de honorários contratuais, contrariando diretamente o Tema 1175 do STJ, que
exige tal manifestação de vontade.
3) Artigos 489, § 1o, VI, e 932, V, do Código de Processo Civil: A decisão do TJRJ,
ao manter a improcedência, demonstrou deficiência na fundamentação ao não considerar a
ausência de contrato e de anuência da Embargante, em flagrante violação aos princípios do
contraditório e da fundamentação das decisões judiciais
4) Tema Repetitivo 1175 do STJ (
: A decisão original do TJRJ,
REsp 1.965.394/DF)
ao desconsiderar a necessidade de autorização expressa, contrariou a tese vinculante do STJ.
O Acórdão foi omisso ao não enfrentar especificamente a detalhada indicação dos
dispositivos legais violados e os argumentos correlatos apresentados pela Embargante.
Houve, ainda, contradição ao afirmar a deficiência da fundamentação recursal em face da
clareza com que as violações foram expostas nos autos. A superação de tal vício é essencial
para garantir o devido processo legal e o acesso à justiça.
[...]
O Acórdão embargado, ao não conhecer do Recurso Especial, sustentou, entre outros
pontos, que a matéria teria um fundamento constitucional, qual seja, a superação da Tese
Documento eletrônico VDA55320422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 1a05a24a-4220-46f1-b855-5b56a418cbe8

1175 pela AO 2.417 do STF e que a ausência de Recurso Extraordinário atrairia a
Tal conclusão revela uma grave omissão e aplicação equivocada da
Súmula 126/STJ.
técnica do distinguishing, em contradição com os próprios precedentes do Supremo
Tribunal Federal.
No julgamento da AO no
conforme a decisão juntada na íntegra, o
2.417/STF,
Pretório Excelso reconheceu a validade da retenção de honorários advocatícios contratuais
em ação coletiva quando a aprovação da contratação dos serviços e o desconto dos
respectivos créditos foram expressamente deliberados em assembleia geral convocada pelo
sindicato, vinculando todos os beneficiários da ação. Nesse cenário, o STF ratificou a
autonomia da vontade coletiva manifestada de forma inequívoca.
Por outro lado, no presente caso, como demonstrado exaustivamente nas instâncias
ordinárias e reiterado no Recurso Especial interposto, NÃO HOUVE QUALQUER
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA EMBARGANTE, seja por meio de assembleia geral
específica ou de contrato individual, para a contratação de advogados ou para a retenção de
honorários. A prestação dos serviços advocatícios por parte do sindicato, nesse contexto,
configurou-se como gratuita, sem prévia e válida manifestação de vontade do substituído
quanto à adesão a encargos contratuais.
A decisão ora embargada, contudo, é completamente omissa quanto a essa crucial
distinção fática, amplamente noticiada e invocada pela Embargante. A interpretação do
Tribunal a quo, ao equiparar o caso dos autos à realidade da AO no
representa
2.417/STF,
um erro de distinguishing, uma vez que desconsidera o elemento volitivo central que
balizou a decisão da Suprema Corte. A ausência de autorização expressa do filiado para a
retenção dos honorários constitui um diferencial fático e jurídico incontornável que impede
a subsunção do caso concreto ao precedente da AO no

2.417/STF.
É fundamental ressaltar que a AO no
não "supera" o Tema 1.175 do STJ,
2.417/STF
mas antes o complementa, ao estabelecer as condições em que a retenção é válida. O STJ,
ao aplicar a
com base na suposta superação, desconsiderou a distinção
Súmula 126/STJ
fática essencial, caindo em contradição com o próprio entendimento do STF.
Ademais, essa omissão do STJ torna-se ainda mais grave à luz do Tema 1364 do STF
(ARE 1.520.954
) (e-STJ

do documento anexado
RG/DF
Fls.3502/3507, 473/478
anteriormente), que, ao reforçar a validade do Tema 1175 do STJ, estabeleceu que a
controvérsia sobre a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções
individuais, quando o contrato é celebrado com sindicato em ação coletiva, é
infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e contratual. Assim, a aplicação da
exigindo um Recurso Extraordinário para um tema que o STF já declarou
Súmula 126/STJ,
ser infraconstitucional, demonstra uma contradição interna no raciocínio da decisão
embargada, que deve ser sanada para o devido processo legal.
[...]
A omissão do Acórdão embargado em considerar essa superveniente e notória
alteração de jurisprudência do próprio tribunal de origem impede que o STJ cumpra sua
função constitucional de uniformizar a interpretação da lei federal (Art. 105, III, “c”, da
CRFB), já que agora o próprio TJRJ converge para a tese da Embargante. A análise dos
presentes Embargos deve levar em conta essa nova realidade fático-jurídica, que reforça a
necessidade de reexame da admissibilidade do Recurso Especial.
[...]

Documento eletrônico VDA55320422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 1a05a24a-4220-46f1-b855-5b56a418cbe8

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Documento eletrônico VDA55320422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 1a05a24a-4220-46f1-b855-5b56a418cbe8

A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-
se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob
exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os
dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito
recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
[...]
Ademais, verifica-se que a controvérsia foi dirimida com base em fundamentos de
índole constitucional e infraconstitucional, ambos suficientes para manter o julgado,
conforme se pode constatar dos seguintes excertos extraídos do aresto objurgado, ipsis
:
litteris
Consoante exaustivamente exposto no julgamento monocrático, é cabível a
retenção dos honorários convencionais, a despeito da inexistência de contratos
individuais de serviços advocatícios, conforme previsto no parágrafo 7o do
da
art. 22
in verbis:
Lei 8.906/94,

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na
OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento
judicial e aos de sucumbência.
(...) § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para
atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os
beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações
decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi
celebrado, sem a necessidade de mais formalidades.”

Restou devidamente esclarecida a superação da Tese no 1.175 do STJ pelo
contemporâneo entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no
julgamento da AO no 2.417, não havendo falar em sua não incidência no caso
concreto.
Assim, comprovada a prestação do serviço advocatício do qual o ora agravante
se beneficiou, e a legitimidade do sindicato para firmar acordos e defender interesses
(Tema no 823 do STF), cabe ao agravante o dever de arcar com honorários
advocatícios pactuados, afastando-se a incidência da Tese 1.175 do STJ.
[...]
Todavia, considerando que não foi interposto recurso extraordinário contra o julgado
vergastado, verificou-se o trânsito em julgado do fundamento constitucional, o que faz com
que na hipótese incida o enunciado da Súmula n. 126 do Superior Tribunal de Justiça,
inviabilizando a análise do recurso especial.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
[...]

Documento eletrônico VDA55320422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 1a05a24a-4220-46f1-b855-5b56a418cbe8

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
8.826/RJ,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA55320422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 1a05a24a-4220-46f1-b855-5b56a418cbe8

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 1a05a24a-4220-46f1-b855-5b56a418cbe8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.986.949 / RJ
Número Registro: 2025/0254984-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02015313720208190001
02753050320208190001
2015313720208190001
202524506820
2753050320208190001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ELIZABETH VIEIRA PACHECO SOBRAL
ADVOGADO
: VINÍCIUS COSTA DUFFRAYER - RJ140661
AGRAVADO
: MARCUS NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MARCUS ALEXANDRE GARCIA NEVES - RJ106115
PRISCILLA DA ROCHA ARRUDA - RJ144763
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIAO - SINTERGIA/RJ
ADVOGADOS : MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
IGOR CORTES DE MEDEIROS - RJ123016
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA ELIZABETH VIEIRA PACHECO SOBRAL
ADVOGADO
: VINÍCIUS COSTA DUFFRAYER - RJ140661
EMBARGADO : MARCUS NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCUS ALEXANDRE GARCIA NEVES - RJ106115
Documento eletrônico VDA56076978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: 93966b05-bf33-44f8-8783-5d59c3bf2666

PRISCILLA DA ROCHA ARRUDA - RJ144763
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIAO - SINTERGIA/RJ
ADVOGADOS
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
IGOR CORTES DE MEDEIROS - RJ123016
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: 93966b05-bf33-44f8-8783-5d59c3bf2666